Tribunal: TJMT
Processo: 0000405-97.2018.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000405-97.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DANIEL GONCALVES AMORIM - CPF: 059.574.411-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDEMEIA DA SILVA SOUZA - CPF: 502.659.621-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que o condenou à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, além da fixação de indenização mínima no valor de R$ 2.800,00 à vítima. A defesa suscitou, em preliminar, a prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, pediu absolvição por insuficiência de provas e afastamento da reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, entre os marcos interruptivos, transcorreu prazo suficiente para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, à luz da pena concretamente aplicada e da idade do réu (20 anos) à época dos fatos, que impõe a redução do prazo prescricional pela metade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional regula-se pela pena em concreto, conforme o art. 109 do Código Penal, sendo de 8 anos para penas superiores a 2 e inferiores a 4 anos (inciso IV).

Aplica-se, no caso, a redução pela metade do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal, por ter o réu menos de 21 anos na data do fato, fixando-se o novo prazo em 4 anos.

A alegação de reincidência não afasta a aplicação da causa redutora, pois, nos termos da Súmula 220 do STJ, a reincidência não influencia o prazo da prescrição da pretensão punitiva.

Entre o recebimento da denúncia (07/02/2018) e a publicação da sentença condenatória (24/03/2025) transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, sem a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva, configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto.

Reconhecida a prescrição, resta prejudicado o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada em concreto, nos termos do art. 109 do Código Penal.

Aplica-se a causa de redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal ao réu menor de 21 anos na data do fato.

A reincidência não influencia o prazo da prescrição da pretensão punitiva, conforme a Súmula 220 do STJ.

Transcorrido o prazo prescricional entre marcos interruptivos sem causas suspensivas ou interruptivas, considerando a pena em concreto, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1º; 115.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 220; TJMT, Ap. Crim. nº 0009359-46.2018.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 12.06.2025, DJE 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Daniel Gonçalves Amorim contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando-o o pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa alheia móvel).

Segundo a denúncia, no dia 30/12/2017, por volta das 10h, o denunciado, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu um notebook da marca Philco, avaliado em R$ 1.800,00, pertencente à vítima Edemeia da Silva Souza Campos. Narrou-se que, após sair de sua residência, a vítima deparou-se com o denunciado, que lhe solicitou algo para acender seu cigarro.

Posteriormente, quando retornou para sua residência, a vítima teria flagrado o acusado pulando a janela e o muro com seu notebook nas mãos, tendo constatado que a janela havia sido arrombada. A polícia foi acionada e prendeu o denunciado em flagrante delito. O objeto não foi recuperado.

A denúncia foi recebida em 07/02/2018. Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública, com pedido de revogação da prisão preventiva, o que foi deferido.

Em 24/03/2025, foi prolatada sentença condenatória, julgando procedente a denúncia e condenando o réu Daniel Gonçalves Amorim pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do CP), aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixando ainda o valor de R$ 2.800,00 como indenização mínima à vítima.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação sustentando, em preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sob o fundamento de que, considerando a pena aplicada de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o prazo prescricional correspondente seria de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal; todavia, como à época do delito o réu era menor de 21 (vinte e um) anos (nascido em 12/06/1997), a contagem prescricional deveria ser reduzida pela metade, conforme art. 115 do mesmo diploma legal, resultando, assim, em 4 (quatro) anos, prazo que teria sido ultrapassado entre o recebimento da denúncia (07/02/2018) e a prolação da sentença (24/03/2025). No mérito, a defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que os autos se fundamentam unicamente na palavra isolada da vítima, sem qualquer elemento probatório corroborativo, posto que os policiais ouvidos em juízo não se recordavam dos fatos, não houve reconhecimento formal do acusado, tampouco foi ele encontrado na posse do objeto subtraído. Por fim, impugnou a fixação da reparação de danos materiais no valor de R$ 2.800,00, por ausência de pedido expresso na denúncia, inobservância ao contraditório, inexistência de prova do valor efetivo do prejuízo e ausência de consideração sobre a condição econômica do réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu integralmente as teses defensivas, sustentando que não se configura a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o réu é reincidente, circunstância que, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, acarreta o aumento do prazo prescricional em um terço, elevando-o de 8 para 10 anos e 8 meses, lapso que não teria sido ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença; além disso, argumentou que a causa redutora prevista no art. 115 do Código Penal, em razão da menoridade relativa, não se aplicaria a réu reincidente. No mérito, afirmou estar plenamente comprovada a materialidade e a autoria delitiva, sobretudo pelo depoimento firme e coerente da vítima, que conhecia o acusado por ser seu vizinho e o surpreendeu no momento da fuga com o notebook subtraído, fato corroborado pelo laudo pericial que atestou o arrombamento da janela, ressaltando, ainda, que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória. Por fim, quanto à reparação de danos, defendeu a legalidade da fixação da indenização mínima em favor da vítima, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não exigir instrução específica, sendo suficientes os elementos constantes dos autos para a estimativa do prejuízo suportado.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana,
manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, reconhecendo que, à época do fato, o réu contava com 20 anos de idade (nascido em 12/06/1997), o que impõe a aplicação do art. 115 do Código Penal, reduzindo o prazo prescricional pela metade.

Assim, considerando que a pena fixada foi de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, o prazo prescricional seria de 8 anos (art. 109, IV, do CP), reduzido para 4 anos em razão da menoridade relativa. Como entre o recebimento da denúncia (07/02/2018) e a sentença proferida (24/03/2025) transcorreram mais de 7 anos, opinou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à análise.

A pena aplicada ao apelante foi fixada em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal.

Conforme destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, em face dos elementos constantes dos autos que evidenciam o transcurso de lapso temporal superior ao prazo legal previsto para a persecução penal.

A prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, por constituir matéria de ordem pública, deve ser reconhecida pelo magistrado, conforme o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

[...]
5. Fixada a pena individual do crime de corrupção de menor em 01 ano de reclusão, de ofício, reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, com base nos arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, com atuação de ofício para pronunciar a prescrição da pretensão punitiva e extinguir a punibilidade da apelante em relação a um dos delitos.
Tese de julgamento: “1. O erro de tipo exige demonstração concreta da ausência de conhecimento sobre elementares do tipo penal, não bastando a mera alegação defensiva.

2. A aplicação do concurso material benéfico é cabível quando se mostrar mais favorável ao réu, nos termos do parágrafo único do art. 70 do Código Penal. 3.
É cabível o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, quando decorrido o prazo legal entre os marcos interruptivos, tomando-se por base a pena concretamente fixada.
”

(N.U 0009359-46.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, considerando-se a pena aplicada na sentença condenatória (2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão) e o trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada em concreto e, no caso, o crime assim prescreve em 8 (oito) anos.

No entanto, sendo o apelante menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos – nascido em 12/06/1997, com o fato ocorrido em 30/12/2017 –, aplica-se a causa de diminuição prevista no art. 115 do Código Penal, reduzindo-se o prazo prescricional pela metade, resultando em 4 (quatro) anos.

Em que pese a alegação ministerial de que o aumento do prazo prescricional em razão da reincidência impediria o reconhecimento da prescrição, tal argumento não prospera.

Isso porque o aumento do prazo prescricional em razão da reincidência, previsto no art. 110, §1º, do Código Penal, somente se aplica à prescrição da pretensão executória, conforme entendimento consolidado na jurisprudência da Súmula n° 220 do Superior Tribunal de Justiça, não tendo qualquer efeito sobre a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Cita-se por necessário o teor da Súmula:

A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva. (SÚMULA
220
, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/1999, DJ 19/05/1999, p. 121).

Verifica-se que a denúncia foi recebida em 07/02/2018 e que a sentença condenatória foi publicada em 24/03/2025, ou seja, transcorreu período superior a 8 (oito) anos entre os marcos temporais, ultrapassando o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, sem a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva nesse intervalo.

Dessa forma, resta caracterizada a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, nos termos dos arts. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, e art. 115, todos do Código Penal.

Reconhecida a prescrição, impõe-se, por consequência, o afastamento de todos os efeitos da condenação, inclusive a fixação da indenização por danos à vítima. A extinção da punibilidade alcança também a reparação imposta na sentença penal, pois esta perde sua eficácia, sem que haja prejuízo à vítima, pois pode perseguir a indenização em eventual ação a ser proposta na esfera cível.

Considerando que a prescrição da pretensão punitiva foi reconhecida, com a consequente extinção da punibilidade e afastamento da reparação de danos à vítima, resta prejudicado o exame do mérito recursal, porquanto o recurso perdeu seu objeto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela defesa, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto,
DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, e art. 115, todos do Código Penal, restando prejudicado o recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025